Tribunal: TJMT
Processo: 1019245-39.2021.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019245-39.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOAO VITOR DIAS SANTOS - CPF: 058.766.031-71 (APELADO), LEONARDO DA SILVA AMBROSIO - CPF: 339.390.598-89 (ADVOGADO), CLEBER EDUARDO LIMA VOGLER - CPF: 146.328.428-42 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELANTE), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELANTE), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), CLEBER EDUARDO LIMA VOGLER - CPF: 146.328.428-42 (ADVOGADO), JOAO VITOR DIAS SANTOS - CPF: 058.766.031-71 (APELANTE), LEONARDO DA SILVA AMBROSIO - CPF: 339.390.598-89 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEJO O RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR E DOU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO INTERPOSTO PELO BANCO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO - JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA – PREVISÃO QUE NÃO DESTOA DA MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO À OPERAÇÃO -
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E CADASTRO E AVALIAÇÃO DO BEM – ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA – SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA DE PRODUTO/SERVIÇO – “CAP. PARC. PREMIÁVEL” – PREVISÃO CONTRATUAL – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO – RECURSO DO BANCO PROVIDO EM PARTE. 1.
“
Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para forma o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia
”. (STJ – 4a Turma – Ag 14.952/DF – AgRg, Rel. Min Sálvio de Figueiredo).
2. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (STJ, Súmula no 382). 3. Embora se admita a revisão da taxa de juros remuneratórios desde que caracterizada relação de consumo e demonstrada a abusividade da previsão contratual, “o simples fato de a taxa de juros remuneratórios superar o valor médio do mercado não implica seja considerada abusiva, tendo em vista que a adoção de um valor fixo desnaturaria a taxa, que, por definição, é uma ‘média’, exsurgindo, pois, a necessidade de admitir-se uma faixa razoável para a variação dos juros” (STJ - Terceira Turma - AgRg no Ag 1354547/RS - Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado 06/03/2012). 4. Quanto à cobrança das tarifas de avaliação do bem, de tarifa e registros de cadastro, quando do julgamento do REsp no 1.578.553/SP, sob a sistemática de recurso repetitivo, o eg. STJ consolidou o seguinte entendimento: “1) Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2) Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Resolução CMN no 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; e 3) Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvado o controle da onerosidade excessiva e a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado”, não se mostrando abusiva a tarifa de registro de contrato prevista no caso concreto. 5. As tarifas/taxas para cobrança de despesas administrativas pela concessão do financiamento dependem da demonstração cabal de sua abusividade e da comprovação do desequilíbrio contratual. Conforme proclamado pelo eg. STJ na Súmula 566, “Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”. 6. É abusiva a cláusula que prevê a contratação de seguro de proteção financeira se não é conferida ao consumidor a opção de escolha da contratação, quando já previamente apresentada na apólice, com o valor determinado, configurando venda casada de produto/serviço. 7.
Não se reconhece a prática de venda casada à falta de qualquer elemento de convicção, nem ao menos indiciário, de que o contrato tenha sido condicionado à contratação do seguro prestamista, exige-se, ao menos, a verossimilhança das alegações.(TJMT – 2a Câmara de Direito Privado - Apelação Cível no 70.644/2016 – Rel. Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO - Julgado em 10/08/2016).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BV FINANCEIRA S.A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e também por JOÃO VITOR DIAS SANTOS contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação Revisional de Contrato, ajuizada pelo segundo apelante contra o primeiro, julgou parcialmente procedente o pedido para determinar a devolução da cobrança indevida a título de seguro R$ 1.730,66 e de tarifa de Avaliação do Bem no valor de R$ 435,00, na forma simples o pagamento a maior, tudo a ser apurado em liquidação de sentença, corrigido com juros de mora de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da contratação, com abatimento ao débito em aberto, se for o caso e, em se tratando de sucumbência recíproca, determinou o rateamento das custas e honorários, estes fixados em 10% do valor atribuído a causa (Id. 126112266)

O Banco argui preliminar de cerceamento de defesa por entender que “
houve a necessidade de produção de novas provas, devido ao julgamento do paradigma que foi objeto da suspensão dos presentes autos”. Entende que “anteriormente ao julgamento do RESP. 1.578.553/SP, era tão somente discutida a legalidade das cobranças e sua previsão contratual, estas já comprovadas e demonstradas nos autos, uma por não serem tidos como essenciais, evidenciando que todas as tarifas estão elencadas no contrato, de forma clara e legível, bem como amparada pela respetiva lei, e duas porque o próprio contrato válido faz prova plena da contratação.”

“Contudo foi levantada uma nova tese em que seria necessária a comprovação do emprego dos valores contratualmente pactuados, gerando assim um fato novo, em razão do qual deveria ser aberto prazo para as partes produzirem respectivas provas sobre o tema, antes da prolação da sentença”.

O Banco defende a legalidade das cobranças, visto
que “o Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo REsp 1.251.331/RS, 1.255.573/RS, 1.578.553/SP e 1.639.259/SP, consolidou entendimento pela legalidade da cobrança das Tarifas de Abertura de Crédito (TAC), Tarifa de Emissão de Carnê (TEC), Tarifa de Cadastro (TC), Serviços Prestados por terceiros. Tarifa de Avaliação do bem (TEB), Despesa de registro do contrato, registro do gravame, Seguro de proteção financeira e impossibilidade de descaracterização da mora”.

Sustenta que “o Seguro de Proteção Financeira é um produto comercializado pelas seguradoras, que foi contratado pela AUTORA de forma FACULTATIVA, em instrumento separado à operação de financiamento, que acolheu o artigo 760 do CC e artigo 9o do Decreto-Lei n° 73/66 1 , sendo confirmado pela SUSEP, órgão ligado ao Ministério da Fazenda” e que o autor poderia “buscar no mercado qualquer seguradora que atenda a sua necessidade”.

Relata que “o pleito de restituição do valor integral do Seguro pela AUTORA, que teve o seu benefício durante a vigência do contrato, claramente configura um enriquecimento sem causa, reprimido pelo nosso ordenamento jurídico”, além disso, o Banco é parte absolutamente ilegítima para devolver qualquer valor a título de seguro proteção financeira”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja o pedido julgado totalmente improcedente com a manutenção das cláusulas contratuais (Id. 126012268)

João Vitor Dias dos Santos apela adesivamente questionando inicialmente sobre “a garantia do direito a ampla defesa em casos como esse que existem jurisprudências firmadas? Por hora vale destacar que a jusrisprudência firmada, ainda não é uma SÚMULA VINCULANTE”.

Sustenta que sua irresignação está fundada em parecer econômico financeiro “que apontou erro de cálculo, uma vez que identificou a existência de disparidade entre a taxa de juros no contrato e a efetivamente aplicada pelo Banco”; que a capitalização parcela premiável, constitui uma venda casada, já que a instituição “não apresentou qualquer indício oportunizando a facultatividade da contratação”.

Afirma a ilegalidade da cobrança da tarifa de cadastro e registro do contrato, por se tratar de um custo inerente a atividade bancária e não haver prova dos serviços efetivamente prestados.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja o pedido julgado totalmente procedente (Id. 126112275)

Foram apresentadas contrarrazões por ambas as partes (Id. 126112276 e Id. 126112279)

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (preliminar de cerceamento de defesa)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Em suas razões, o apelante defende inicialmente a ocorrência de cerceamento de defesa, pelo julgamento prematuro da causa, sem possibilitar a produção de prova, principalmente “
a demonstração do efetivo emprego dos valores desprendidos”.

Não prospera a preliminar, pois levando em conta que o objetivo a revisão da Cédula de Crédito Bancário n. 391236184 (Id.
126112234)
, a prova documental trazida aos autos é suficiente para deslinde da lide, porquanto para a aferição da exigência, ou não, de encargos extorsivos, basta a análise das cláusulas estipuladas na cédula firmados entre as partes.

Ademais, diante da peculiaridade da demanda, não havia, para o desfecho da lide, necessidade de produção de outras provas que não as constantes nos autos, uma vez que a controvérsia reside em matéria essencialmente de direito.

Nesse sentido, leciona a doutrina Brasileira:

“
Sendo a matéria controvertida exclusivamente de direito, faz-se desnecessária a colheita de provas, na medida em que o direito deve ser conhecido pelo órgão judicial. Caberá, então, o julgamento antecipado do mérito. Ainda neste inciso I do art. 330 se prevê a situação em que haja controvérsia também sobre matéria fática, mas os elementos já constantes dos autos sejam suficientes para o julgamento do mérito, não havendo necessidade de colheita de outras provas.
”

(Lições de Direito Processual Civil, 19a edição, Rio de Janeiro: Editora Lúmen Júris, 2009, p. 344).

A propósito, vejamos os arestos abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL. CONTRATO DE MÚTUO. AUSENTE O INTERESSE PROCESSUAL DA AUTORA QUANTO À COMISSÃO DE PERMANÊNCIA, PORQUANTO INEXISTE PREVISÃO DA SUA COBRANÇA. AFASTADA
A ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. A PROVA PERICIAL É DESNECESSÁRIA PARA IDENTIFICAÇÃO DE EVENTUAL ENCARGO ABUSIVO.
TAXAS. AFASTADA A COBRANÇA NO CASO. UNÂNIME. APELO PROVIDO EM PARTE, COM DECLARAÇÃO DE VOTO DO DES. ANTÔNIO MARIA DE FREITAS ISERHARD. (Apelação Cível No 70055318570, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Julgado em 27/11/2013)

“(...) Cerceamento de defesa. Prova pericial (...). 1.
Não há cerceamento de defesa nas circunstâncias do presente caso, sendo certo que eventuais abusos de cláusulas contratuais podem ser aferidos sem a necessidade de perícia ou de oitiva de testemunhas.
(...).” (STJ. REsp 290594/PR. Rel. Min. Castro Alberto Menezes Direito).

“
Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para forma o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia
”. (STJ – 4a Turma – Ag 14.952/DF – AgRg, Rel. Min Sálvio de Figueiredo)

O entendimento deste Sodalício não é diferente. Vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – (...) - PREJUDICIAL DE MÉRITO: NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO - (...) – RECURSO DESPROVIDO. (...)
Não há que se falar em cerceamento de defesa em razão de o magistrado não ter determinado a realização da prova pericial, se os autos encontram-se suficientemente instruídos
com a planilha de cálculos apresentada pelo credor/apelado, de modo a demonstrar a evolução do débito do apelante desde a data da contratação da cédula de crédito bancário.

Portanto, desnecessária a dilação probatória a fim de que seja juntada a ficha gráfica ou os extratos bancários a ensejar a realização da prova pericial.(...)”
(Ap 102777/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/02/2015, Publicado no DJE 03/03/2015)

Ademais, sendo o juiz o destinatário da prova, conforme dispõe o art. 370, do CPC, cabe a ele decidir a respeito da conveniência ou não da produção da prova, possibilitando formar o seu convencimento para o correto desate da controvérsia.

Com efeito, o cerceamento de defesa só encontra respaldo quando a prova pretendida pela parte se revelar essencial ao julgamento da lide, fato não observado na hipótese em comento.

Com essas considerações, tenho que o Juízo de primeiro grau agiu acertadamente ao proferir o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I do CPC,
de modo que rejeito a preliminar aventada.

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A sentença apelada julgou parcialmente procedente o pedido autoral sob os seguintes fundamentos:

Trata-se de AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/c PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por JOÃO VITOR DIAS SANTOS em face de BV FINANCEIRA S.A., todos qualificados nos autos em referência, relatando o autor que aos 25/05/2020 firmaram as partes um contrato de contrato de alienação fiduciária, com financiamento total de R$ 75.324,12, assumindo o pagamento de 48 parcelas de R$ 2.240,99 cada, contudo constatou a abusividade praticada pela instituição financeira, sendo esta a razão pela qual pretende a revisão contratual, mediante a aplicação das normas consumeristas, objetivando:

- a modificação ante a discrepância entre os juros contratados de 2,24% e os aplicados em 2,28%, gerando uma diferença na parcela de R$ 110,78 e apenas ao final, pugna pela redução dos encargos remuneratórios com fundamento na ausência de ajuste contratual expresso;

- ser restituído da cobrança indevida a título de seguro em R$ 1.730,66, tarifa de cadastro em R$ 659,00, registro em R$ 356,40, tarifa de avaliação do bem em R$ 435,00 e Cap Parc Premiável em R$ 295,87;

- o afastamento da prática de capitalização de juros, suscitando a inconstitucionalidade da Medida Provisória que a instituiu;

- a repetição do indébito;

- em antecipação de tutela, a autorização para consignação da parcela no valor que entende devido (R$ 511,22), ante a vedação de comprometimento de maior parte da renda do autor;

- a inversão do ônus da prova;

- a concessão das benesses da assistência judiciária;

- a condenação da parte adversa ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Atribuiu à causa o valor de R$ 17.588,74 e acostou documentos.

Na decisão Id. 58384717 foi concedida a assistência judiciária, indeferido o pedido formulado em tutela antecipada e designada audiência, realizada no Id. 60551426, sem êxito na composição entre as partes, aplicando-se ao réu a multa do art. 334, § 8o do CPC.

Na contestação Id. 60833214 o réu em preliminar pugna pela retificação do polo passivo para BANCO VOTORANTIM S/A, impugna o valor da causa, afirma a distinção entre a seguradora contratada e a instituição financeira e sustenta a sua idoneidade comprovada por auto de constatação. No mérito, aduz que:

- as taxas e tarifas administrativas praticadas decorrem de autorização legal, discorrendo sobre cada uma, sendo pelo autor; utilizado o seguro contratado;

- está superada a tese de limitação constitucional ou legal dos juros remuneratórios, possuindo estes livre estipulação;

- são regulares os encargos moratórios entabulados;

- a capitalização de juros tem respaldo legal;

- não se fala em repetição do indébito;

- não estão presentes os requisitos da tutela antecipada, refutando um a um dos pedidos a este título;

- não se aplica a inversão do ônus da prova;

- incumbe à parte autora a quitação dos débitos do veículo;

Rechaça o cálculo apresentado e, ao final, pleiteia pela improcedência da ação, condenando a parte adversa aos ônus decorrentes da sucumbência.

Conforme Id. 60962778, foi certificada a tempestividade da contestação e intimada a parte autora para impugnação e, conforme registros do PJe, a publicação se deu no DJ Eletrônico em 22/07/2021, decorrido o prazo do autor em 09/08/2021.

Na petição Id. 62628764, afirma o réu que não houve certificação de leitura dos atos processuais, arguindo a nulidade da citação.

É o relatório.

Decido.

Por observar que a matéria posta em exame dispensa a produção de outras provas, bem como em vista de o pleiteado em audiência pelo autor (Id. 60551426), com amparo legal no art. 355, I, do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide.

Prefacialmente, no que tange a irresignação do réu acerca da citação, observo que no termo de audiência Id. 60551426 consta a seguinte informação:

“Aberta a audiência, tendo em vista a ausência da parte requerida, devidamente citada conforme consta no registro a ciência aos 28/06/2021 na aba ‘Expedientes’,”.

Em consulta à Plataforma PJe, observo que a decisão interlocutória Id. 58384717 foi lançada aos 18/06/2021 e, quanto a esta, consta na aba “Expedientes” a seguinte anotação:

“Decisão (9522204)

BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Representante: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Expedição eletrônica (18/06/2021 13:32:46)

O sistema registrou ciência em 28/06/2021 23:59:59

Prazo: 15 dias”

De conseguinte, tenho como válida a citação eletrônica do réu, na forma do dispositivo elencado, não sendo o caso de intempestividade da contestação, como bem certificado no Id. 60962778.

Quanto as preliminares aventadas, faço constar, no que tange ao pleito de retificação do polo passivo para BANCO VOTORANTIM S/A, na qualidade de sucessor da empresa BV FINANCEIRA S/A, observo que, além de demonstrar a cisão parcial ocorrida, como se infere do documento Id. 60833228, conforme consta nos registros do Banco Central do Brasil, disponível em https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/relacao_instituicoes_funci onamento tratam-se de bancos do mesmo conglomerado econômico.

De tal modo, determino a retificação do polo passivo para BANCO VOTORANTIM S/A. Anote-se nos registros pertinentes.

No que tange à impugnação ao valor da causa, conforme o art. 292 do CPC, bem assim a reiterada jurisprudência pátria, o valor a ser atribuído em ações que objetivem a revisão de cláusulas contratuais é a do proveito econômico pretendido pela parte, senão vejamos:

(...)

No caso dos autos, foi atribuído na inicial em R$ 17.588,74, observo que este corresponde ao pugnado na peça vestibular, já que pretende a devolução em dobro da quantia de R$ 5.317,44 que afirma ser cobrado quanto a diferença dos juros contratados e aplicados, equivalente a R$ 10.634,88, bem assim a restituição da soma das taxas e tarifas administrativas em R$ 6.953,86.

De tal modo, não há o que se modificar a respeito.

Feitas essas considerações, REJEITO as preliminares aventadas e passo ao exame do mérito, deixando o pedido relativo ao seguro para o exame na fase correlata.

DOS JUROS REMUNERATÓRIOS

Afirma o autor que a ocorrência de discrepância entre os juros contratados de 2,24% e os aplicados em 2,28%, gerando uma diferença na parcela de R$ 110,78 e, apenas ao final, pugna pela redução dos encargos remuneratórios com fundamento na ausência de ajuste contratual expresso.

Inicialmente, faço constar que, além de não apresentar a causa de pedir quanto a redução dos encargos remuneratórios, tratando-se de pleito apenas ao final formulado, manifesta a incongruência aventada, já que a tese de ausência de ajuste contratual expresso diverge da própria assertiva posta na inicial, de que foram contratados os juros de 2,24% ao mês.

Quanto a divergência entre os juros contratados e os efetivamente aplicados, do documento Id. 56868299 verifica-se que houve a contratação do crédito de R$ 18.049,31 para pagamento em 48 parcelas de R$ 622,00, mediante a taxa de juros de 2,24% ao mês e custo efetivo total de R$ 3,60%.

Conforme o parecer Id. 56868300 que segue a inicial, foi utilizado a mesma metodologia de cálculo do Banco Central do Brasil para aferir as prestações fixas, com juros compostos e capitalização mensal, sendo por esta fórmula constatada a aplicação de juros de 2,28%, porém com capitalização mensal em desacordo com a cláusula 14.2.1. ID.56868299, capitalização diária.

De tal modo, ao efetuar o cálculo sem atender ao contido no contrato, evidente decorrer em diferença, portanto, sem razão o autor.

DAS TAXAS E TARIFAS

Afirma o autor ser indevida a cobrança de seguro em R$ 1.730,66, tarifa de cadastro em R$ 659,00, registro em R$ 356,40, tarifa de avaliação do bem em R$ 435,00 e Cap Parc Premiável em R$ 295,87.

No tocante à cobrança de seguro vinculada a contrato bancário, mister se faz destacar que o Superior Tribunal de Justiça selecionou os recursos sob o Tema 972/STJ e em julgamento realizado aos 12/12/2018 restou sedimentado em dois Recursos Repetitivos:

(...)

Do inteiro teor de tais julgamentos, é possível verificar que, da mesma forma em que ocorre nesta ação, apesar de haver a opção ao consumidor quanto a sua contratação, não há liberdade de escolha de outra empresa de seguros contratante, caracterizando a venda casada, rechaçada pelo ordenamento jurídico pátrio.

De tal sorte, à semelhança da tese firmada na Súmula 473-STJ, segundo a qual “O mutuário do SFH não pode ser compelido a contratar o seguro habitacional obrigatório com a instituição financeira mutuante ou com a seguradora por ela indicada”, resta firmado pelo Colendo STJ que a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada, logo, ilícita, merecendo acolhimento ao pleito de restituição do valor de R$ 1.730,66 cobrado a título de seguro.

Quanto a tarifa de cadastro, imperioso se faz destacar o posicionamento Sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça quanto a matéria:

Súmula 566: “Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.

No caso em tela, ao se ter em vista que este contrato foi firmado em 11/09/2018, por não haver parâmetros que indiquem abusividade no valor cobrado a título de tarifa de cadastro em R$ 659,00, descabe o pleito de sua devolução.

Com relação ao Registro de Contrato e Tarifa de Avaliação do Bem, por meio de recurso representativo de controvérsia – Recurso Especial n. 1.578.553-SP, julgado em 28/11/2018, restou sedimentado, para fins do art. 1.040 do CPC:

(...)

Nos fundamentos do aludido Repetitivo quanto ao caso concreto em apreço naquele acórdão, restou consignado:

“Sob a ótica do direito do consumidor, entretanto, cumpre fazer algumas ressalvas, com base nas questões que foram suscitadas nos recursos afetados.

Essa controvérsia é frequente quanto à tarifa de avaliação do bem dado em garantia, pois os consumidores são cobrados pela avaliação do bem, sem que tenha havido a comprovação da efetiva prestação desse serviço.

No caso dos recursos ora afetados, por exemplo, as instituições financeiras não trouxeram, em suas contestações, nenhum laudo de avaliação que comprovasse a efetiva prestação de serviço de avaliação do veículo usado.

[...] Por fim, no que tange à tarifas de registro do contrato, valem as mesmas considerações acima deduzidas, acerca da efetiva prestação do serviço e do controle da onerosidade excessiva.

[...] Por sua vez, a cobrança pelo registro do contrato corresponde a um serviço efetivamente prestado, pois documento de fl. 24, juntado pela próprio consumidor, revela que o gravame foi registrado no órgão de trânsito, passando a constar no documento do veículo.”

Considerando que no Id. 56866431 resta comprovado o registro do gravame no Detran/MT, não há ensejo à pretensão de ressarcimento da tarifa de registro de contrato.

Todavia, considerando que no caso dos autos a cobrança de tarifa de avaliação do bem em R$ 435,00, por não haver a demonstração, pela instituição financeira, de que efetivamente ocorreu a prestação deste serviço, na forma do Recurso Repetitivo em comento, possui a parte autora o direito ao seu ressarcimento.

Por fim, quanto a arguição da abusividade da cobrança de “capt parc premiável”, destaco a definição do título de cpaitalização, conforme Portal do Governo Federal ( i n http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2012/04/titulo-decapitalizacao):

“Adquirir um título de capitalização é uma forma de economizar dinheiro de maneira programada, com prazos e taxa de juros previamente determinados. Os depósitos, que podem ser frequentes ou únicos, recebem rendimentos e, dependendo do tipo de capitalização, dão direito a prêmios. Geralmente, os sorteios são baseados na extração da Loteria Federal.

O título de capitalização só pode ser comercializado pelas Sociedades de Capitalização (casas lotéricas, bancos, dentre outras) devidamente autorizadas a funcionar pela Superintendência de Seguros Privados (Susep), órgão que também é responsável pela fiscalização das operações do setor no País.

Ao final do plano (cuja vigência é igual ou superior a 12 meses), o contratante tem o direito de resgatar parte dos valores depositados (75%) ou o total corrigidos conforme porcentagem prevista contratualmente, que varia de 20% a 100% da taxa de juros da poupança.

Do montante pago, uma parte destina-se a custear os sorteios e o restante é destinado às chamadas cotas de carregamento, que visam cobrir as despesas administrativas e operacionais das empresas que comercializam o produto.”

De tal modo, considerando a autonomia desta contratação, sem ensejo ao acolhimento do pleito de restituição.

(...)

DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS

Afirma o autor a inconstitucionalidade da Medida Provisória que regulamentou a capitalização de juros, tratando-se de prática vedada em nosso ordenamento.

Em que pese a alegação de que juros capitalizados aumentam demasiadamente a dívida, devendo ser afastados, com a declaração da inconstitucionalidade da Medida Provisória n. 1963/00 e 2.170-36/2001, há de se ter em vista que a EC no 40/03 determinou expressamente a desnecessidade de lei complementar única e específica para disciplinar todo o sistema financeiro nacional, estabelecendo, entretanto, no caput do art. 192, CF/88, que este será regulado por lei complementar, nos moldes do princípio da reserva legal.

Todavia, esta exigência para tratamento via lei complementar refere-se à regulamentação estrutural do sistema financeiro nacional, suas regras não estão vinculadas a este sistema legal, razão pela qual não se fala em inconstitucionalidade da Lei 10.931/04.

(...)

Demais disso, imperioso considerar que, apesar de o STF, guardião da constituição, ainda não ter julgado a Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2.316, o STJ destacou o Recurso Especial no 973.827-RS – 2a Seção, como representativo de controvérsia e processado sob o rito do art. 543-C do CPC (Recurso Repetitivo), no qual a Min. Isabel Galloti, divergindo do Sr. Ministro Relator e dando provimento ao recurso especial em maior extensão, no que foi acompanhada pelos Srs. Ministros Raul Araújo, Antonio Carlos Ferreira, Villas Bôas Cueva e Marco Buzzi, a Seção, por maioria, deu provimento ao recurso especial, em maior extensão, vencidos os Srs. Ministros Relator, Paulo de Tarso Sanseverino e Nancy Andrighi, fixando na ementa, para efeitos do art. 543-C do CPC que:

(...)

Neste julgamento, entendeu-se que a existência da ADI no 2.316, pendente de julgamento, não obsta a apreciação da matéria pelo C. Superior Tribunal de Justiça em seus aspectos infraconstitucionais, ressaltando que a jurisprudência de ambas as Turmas da 2a Seção era já unânime quanto à prevalência do art. 5o da Medida Provisória no 1.963- 17/2000, reeditada sob o no 2.170-36/2001, sobre o art. 591 do Código de 2002, e, consequentemente, com relação à possibilidade de cobrança, nos contratos celebrados após 31.3.2000, de juros capitalizados em periodicidade inferior a um ano, desde que expressamente pactuada.

Feitas essas ressalvas, cai por terra a tese de inconstitucionalidade pelo fato de ter sido o dispositivo inserido com finalidade de fixar regras sobre a administração de recursos do Tesouro Nacional.

Deste modo, consoante sedimentado pelo Colendo STJ, é possível a sua aplicação a partir de 31/03/00, data da entrada em vigor da MP 2170-36, bem como o posterior advento do art. 28 da Lei n.o 10.931/04, sendo considerada expressamente convencionada quando a menção à taxa mensal não corresponde ao duodécuplo da taxa anual, que se mostre a maior, indicação de que os juros se deram de forma capitalizada (Recurso Especial Repetitivo n. 973.827-RS).

Trata-se de posicionamento consolidado pelas Turmas do Superior Tribunal de Justiça, que sumularam a matéria, senão vejamos:

Súmula 541: “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”

Súmula 539: “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”

No caso em exame, certo é que o contrato Id. 56868299, da forma como estipulado, com a demonstração das prestações em valores fixos e iguais, faz menção expressa à taxa mensal em 2,24%, que não correspondente ao duodécuplo da anual em 30,52%, mostrando-se transparente e de fácil entendimento pelo contratante que se deu de forma capitalizada, além do que, como dito anteriormente a mesma se encontra elencada na cláusula 14.2.1.

Logo, possível a capitalização de juros na forma disposta.

DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO

Concernente ao requerimento de repetição do indébito, constato que, não obstante a revisão em parte das cláusulas pactuadas, para a condenação ao pagamento da devolução em dobro do que foi cobrado a maior faz-se necessário a demonstração da má-fé da parte, o que não se vislumbra no caso em comento.

Nesse sentido, a Súmula 159/STF: “Cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1531 do Código Civil.”

(...)

Posto isso, indefiro o pedido de devolução em dobro, devendo o pagamento a maior ser restituído de forma simples, tudo atualizado com juros de mora de 1% ao mês computado da citação e correção monetária pelo INPC, da contratação, mediante a compensação ao saldo devedor, se houver.

Devo salientar, ainda, que da análise do contrato não se vislumbra a aplicação de comissão de permanência, devendo, ser evitado, pedidos desprovidos de realidade, com o simples manuseio da avença.

DA TUTELA DE URGÊNCIA

Observo que na decisão Id. 58384717 foram indeferidos os pedidos formulados em tutela de urgência.

Por não ter ocorrido a alteração da situação fática, não obstante o parcial acolhimento dos pedidos, mantenho a decisão em comento, por seus próprios fundamentos.

Por fim, destaco que o réu, não obstante devidamente intimado da audiência Id. 51263945, não compareceu em juízo na data aprazada, sendo na oportunidade fixada multa de 2% do valor da causa, devidamente atualizada, a ser revertida em favor do Estado.

Quanto ao ponto, destaco que, ao tratar da audiência de conciliação ou mediação, dispõe o art. 334 do CPC:

“Art. 334. Se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência de conciliação ou de mediação com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência.

§ 1o O conciliador ou mediador, onde houver, atuará necessariamente na audiência de conciliação ou de mediação, observando o disposto neste Código, bem como as disposições da lei de organização judiciária.

§ 2o Poderá haver mais de uma sessão destinada à conciliação e à mediação, não podendo exceder a 2 (dois) meses da data de realização da primeira sessão, desde que necessárias à composição das partes.

§ 3o A intimação do autor para a audiência será feita na pessoa de seu advogado.

§ 4o A audiência não será realizada:

I - se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual;

II - quando não se admitir a autocomposição.

§ 5o O autor deverá indicar, na petição inicial, seu desinteresse na autocomposição, e o réu deverá fazê-lo, por petição, apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data da audiência.

§ 6o Havendo litisconsórcio, o desinteresse na realização da audiência deve ser manifestado por todos os litisconsortes.

§ 7o A audiência de conciliação ou de mediação pode realizar-se por meio eletrônico, nos termos da lei.

§ 8o O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado.

§ 9o As partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos.

§ 10. A parte poderá constituir representante, por meio de procuração específica, com poderes para negociar e transigir.

§ 11. A autocomposição obtida será reduzida a termo e homologada por sentença.

§ 12. A pauta das audiências de conciliação ou de mediação será organizada de modo a respeitar o intervalo mínimo de 20 (vinte) minutos entre o início de uma e o início da seguinte.”

Da literalidade de seu dispositivo, extrai-se que o hodierno Código de Processo Civil compeliu as partes ao comparecimento da audiência, posto que o ato não se realiza apenas no caso de manifestação expressa de ambos os polos, o que não ocorreu no feito em tela, já que o réu, ausente, não apresentou pedido expresso para não realização, tampouco em momento posterior justificou a sua falta, motivando a cominação da multa em comento.

Isso porque, na forma disposta, o legislador optou por tornar a audiência de mediação ou conciliação obrigatória. Só não será realizada se o direito em debate não admitir autocomposição, ou se ambas as partes, expressamente, declinarem desinteresse (art. 334, § 4o, CPC).

O Novo CPC impôs a multa supramencionada posto que a base do Digesto Processual é a conciliação, lançando o legislador mão de uma nova sistemática, na qual a esta (conciliação) passou a ser um ato primordial para o início da lide, criando inclusive diversas figuras para esse desiderato - conciliador, mediador ou o próprio juiz, dando relevância à justiça e aos partícipes, considerados colaboradores de um mesmo interesse, qual seja, a rápida solução da lide pela composição.

Essa alteração visa à simplificação dos processos, com uma possível resolução mais célere dos conflitos e o equilíbrio entre as partes, que poderão chegar a um consenso logo no início da demanda judicial.

Com relação à multa, tenho que esta possui o intuito de evitar o esvaziamento da audiência como instituto e, ao mesmo tempo, punir a parte que ignora a designação do ato processual e a mobilização de todo um aparato visando à composição das partes, que podem se fazer representar por pessoa com poderes para transigir (artigo 334, § 10, CPC).

Ademais, vislumbra-se que a multa não confere lucro à parte adversa, por ser o Estado e/ou União o seu destinatário, que coloca à disposição das partes a estrutura do Judiciário, somado a outros instrumentos de resolução do conflito, cuja falta de interesse não requerida por ambas é mantido o ato e a ausência, desrespeito à dignidade da justiça, passível de multa.

Portanto, no entender deste magistrado, a ausência das partes em audiência resulta em ato atentatório a dignidade da justiça, o que somente será afastado, COMO BEM ENUMERADO PELO LEGISLADOR, com manifestação expressa de ambas as partes em contrário à sua ocorrência, não sendo crível que venha valer-se somente de sua negativa como base para descumprimento da norma legal.

DO DISPOSITIVO

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por JOÃO VITOR DIAS SANTOS em face de BV FINANCEIRA S.A., para determinar a devolução da cobrança indevida a título de seguro em R$ 1.730,66 e de tarifa de avaliação do bem em R$ 435,00, restituindo-se de forma simples o pagamento a maior, tudo a ser apurado em liquidação de sentença, corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado da contratação, com o abatimento ao débito em aberto, se for o caso.

Ao se ter em vista a sucumbência recíproca, determino o rateamento das custas processuais e condeno cada parte ao pagamento de honorários advocatícios ao causídico da parte adversa, em 10% do valor atualizado da causa, a ser dividido entre ambos, o que faço com amparo legal no art. 85, §§ 8o e 14, do CPC, contudo suspendo-a pelo prazo de cinco anos quanto ao autor, em razão da concessão das benesses da assistência judiciária.

Trata-se de ação ajuizada, com o objetivo de reduzir a taxa de juros aplicada na Cédula de Crédito Bancária (no 391236184), celebrado entre as partes em 11/09/2018 (cf. Id. n. 126112234).

A irresignação do autor/apelante não merece prosperar quanto as taxas de juros aplicadas ao contrato.

Excepcionalmente, admite-se a revisão da taxa de juros remuneratórios contratada, mas “
desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1o, do CDC) e fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto
” (STJ - SEGUNDA SEÇÃO - REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009), como no caso em que “
comprovada a discrepância
(da taxa contratada)
em relação à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN
” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1091431/RS, Rel. Mina. Maria Isabel Gallotti, julgado em 21/11/2017).

A discrepância só existe quando há enorme variação e distanciamento da média de mercado, ou seja, não há falar em discrepância quando há pequena variação do valor médio, afinal, “
o simples fato de a taxa de juros remuneratórios contratada superar o valor médio do mercado não implica seja considerada abusiva, tendo em vista que a adoção de um valor fixo desnaturaria a taxa, que, por definição, é uma ‘média’, exsurgindo, pois, a necessidade de admitir-se uma faixa razoável para a variação dos juros
” (STJ - Terceira Turma - AgRg no Ag 1354547/RS - Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado 06/03/2012).

O autor afirma que o contrato previa aplicação da taxa de juros de 2,24% a.m, mas na realidade estava sendo aplicada a taxa de 2,28% a.m. No caso, verifica-se que houve a contratação do crédito de R$ 18.049,31, para pagamento em 48 parcelas mensais no valor de R$ 622,00, com juros de 2,24 a.m., juros anuais de 30,52% e custo efetivo total de 3,60%.

Contudo como bem analisou a sentença,
“efetuar o cálculo sem atender ao contido no contrato, evidente decorrer em diferença, portanto, sem razão o autor”
. Neste caso, a diferença apontada, embora não esteja inserida exatamente na média aritmética, não destoa de uma margem de razoabilidade, não se mostra abusiva, ou capaz de colocar o consumidor em situação de extrema e injusta desvantagem, e certamente não se encaixa no conceito de discrepância.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CARTÃO DE CRÉDITO – POSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA – RELATIVIZAÇÃO – JUROS REMUNERATÓRIOS – MANUTENÇÃO DOS JUROS PACTUADOS QUE NÃO DESTOAM DA MÉDIA DE MERCADO PUBLICADO PELO BACEN – CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO – ENCARGOS DE MORA MANTIDOS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – SEGURO E ANUIDADE – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA – CONTRATAÇÃO EXPRESSA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A par de maiores digressões acerca das teorias revisionistas e dos pressupostos para suas incidências, é inegável a possibilidade de revisão judicial dos contratos, visando garantir o equilíbrio entre as partes. O princípio da autonomia contratual (pacta sunt servanda) encontra-se relativizado, possibilitando a revisão das cláusulas contratuais. Não é considerada abusiva a cobrança da taxa de juros remuneratórios quando respeitado o limite de uma vez e meia sobre a média praticada pelo mercado, no período da normalidade contratual. Precedente: REsp no 1.061.530-RS. Ante a ausência de pactuação, não há que se falar na abusividade da incidência da cobrança da capitalização dos juros. A cobrança de tarifa de manutenção/anuidade do cartão crédito não é abusiva, uma vez que é utilizada como remuneração dos serviços prestados pela instituição financeira (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – Recurso de Apelação Cível no 0014638-44.2014.8.11.0041 – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS - Julgado em 13/12/2017 - DJE 20/12/2017)

Quanto à cobrança das tarifas de avaliação do bem, tarifa de cadastro, tarifa de registros, quando do julgamento do REsp no 1.578.553/SP, sob a sistemática de recurso repetitivo, o eg. STJ consolidou o seguinte entendimento: 1) Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2) Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Resolução CMN no 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; e 3) Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvado o controle da onerosidade excessiva e a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado.

Eis o julgado da matéria afetada:

EMENTA: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (STJ - Segunda Seção - REsp 1578553/SP - Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO - Julgado em 28/11/2018 - DJe 06/12/2018)

No caso, a Cédula de Crédito Bancário no 391236184 foi emitida em 11/9/2018, com previsão da cobrança de tarifa de cadastro, no valor de R$ 659,00.

Não há abusividade e/ou ilegalidade quanto à cobrança da tarifa de cadastro, porquanto, o eg. STJ já assim proclamou ao editar a Súmula 566, que assim dispõe:

“Súmula 566. Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.

Também não é ilícita a cobrança da Tarifa de Avaliação do Bem (R$ 435,00) e Registro de Cadastro (R$ 356,40), por não se mostrarem excessivas e por corresponderem a serviços efetivamente prestado pelas instituições financeiras, já que efetuam o registro do veículo junto ao órgão de trânsito.

O
seguro prestamista
não constitui tarifa ou encargo afeto à regular prestação de qualquer serviço bancário indissociável do pacto; constitui, na verdade, proteção contratual autônoma que objetiva garantir, quando ocorrida quaisquer dos riscos cobertos pelo seguro, o pagamento de indenização securitária devotada à quitação ou amortização de prestações do contrato de financiamento celebrado entre o comprador/consumidor e o agente financeiro, mas com a particularidade de que, conquanto destinado à exclusiva proteção do interesse do agente financeiro na satisfação do crédito mutuado, o valor do prêmio é pago integralmente pelo comprador/mutuário/consumidor.

Em princípio, essa modalidade de ajuste contratual não feriria direito precioso do comprador, porque, como ele precisou do crédito mutuado pelo Banco justamente para que pudesse celebrar a compra e venda do bem, vindo este, porém, a parecer por causa do sinistro, nem por isto a dívida financeira contraído com o Banco se extingue automaticamente, mas será extinta ou mitigada se houver contrato de seguro agregado à compra e venda.

O problema está precisamente no caráter compulsório da contratação do seguro, e isto, segundo o cânon consumerista, implica a nulidade do ajuste unilateralmente imposto pelo agente financeiro à responsabilidade e ônus exclusivos do comprador/mutuário/consumidor.

No caso, o contrato de financiamento já constava previamente indicado o valor de R$ 1.730,66 como se tal fosse
“parte integrante da avença”
, diferentemente do alegado pelo Banco/apelante de que o seguro foi avençado em instrumento em apartado, significando evidente imposição de caráter condicionador feita pelo Banco/apelante para cumprimento compulsório pelo comprador/mutuário/consumidor, quer dizer, agregação (“casamento”) do contrato de seguro ao contrato de financiamento sem que tenha havido margem mínima de liberdade à contratação do seguro, tampouco quanto à escolha da seguradora a ser contratada.

É abusiva a cláusula que prevê a contratação de seguro de proteção financeira se não é conferido ao consumidor opção de escolha da contratação, ou seja, quando já é previamente estabelecida no contrato de financiamento (ou mesmo no de compra e venda), o valor determinado do prêmio e a indicação compulsória da seguradora, configurando, assim, venda casada de produto/serviço.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL -
PACTA SUNT SERVANDA
– RELATIVIZAÇÃO - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – VIABILIDADE DESDE QUE EXPRESSAMENTE PACTUADA - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM OS DEMAIS ENCARGOS – VEDAÇÃO - APLICAÇÃO DAS SÚMULAS N. 30E 269, AMBAS DO STJ - SEGURO DE PROTEÇÃO – OBRIGATORIEDADE CONSTATADA PELO CONTRATO – VENDA CASADA CONFIGURADA – DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPES – DEVOLUÇÃO EM DOBRO QUE DEPENDE DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - ADMISSIBILIDADE PARCIAL DA SENTENÇA – APELO PROVIDO PARCIALMENTE. (...). “- É abusiva a cobrança de seguro de proteção financeira, se não é conferida ao consumidor a opção de escolha da sua contratação e uma vez não apresentada a apólice referente à contratação. (...). Não havendo demonstração de má-fé quando da cobrança do Seguro de Proteção, deve-se se proceder à devolução dos valores a ele referentes, na forma simples. Apelo parcialmente provido. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado - Recurso de Apelação Cível no 105.982/2016 – Rel. Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS - Julgado em 29/11/2016 - DJE em 02/12/2016)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - INADMISSIBILIDADE PARCIAL DO RECURSO - RAZÕES DISSOCIADAS - REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - POSSIBILIDADE - MITIGAÇÃO DO PACTA SUNT SERVANDA - LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS PREVISTOS PARA A ANORMALIDADE CONTRATUAL - AUSÊNCIA DE PEDIDO ESPECÍFICO - SENTENÇA DECOTADA - TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM - COBRANÇA INDEVIDA - SEGURO PRESTAMISTA - VENDA CASADA. (...). Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (STJ, REsp. no 1.639.320-SP), vedada a prática de venda casada. (TJMG - 18a Câmara Cível - Apelação Cível 1.0000.21.112350-0/001 – Rel. Des. Habib Felippe Jabour - Julgamento em 13/07/2021 - DJE em 13/07/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. SEGURO. VENDA CASADA. I - VENDA CASADA - SEGURO PRESTAMISTA. Consiste em prática abusiva, vedada nas relações de consumo, o condicionamento do fornecimento de um produto ou serviço ao fornecimento de outro, conforme o inciso I do artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor (CDC). No caso, o seguro contratado enquadra-se como venda casada com o produto (empréstimo), devendo ser afastada a sua cobrança. II - REPETIÇÃO DE VALORES. Cabimento da repetição do indébito, na forma simples, diante do reconhecimento da abusividade da cobrança do seguro. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PROVIDA. UNÂNIME. (TJRS - Vigésima Quarta Câmara Cível - Apelação Cível No 50032461120208210016 – Rel. Des. Cairo Roberto Rodrigues Madruga - Julgado em 30.06.2021)

Quanto à cobrança da
“Cap. Parc. Premiável”
no valor de R$ 295,87, prevista no contrato, não há falar em abusividade por eventual venda casada, já que ausente qualquer elemento de convicção de que a concessão do financiamento tenha sido condicionada à contratação do título de capitalização.

Sobre a temática recursal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CONSÓRCIO – ALEGAÇÃO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS E COBRANÇAS EXCESSIVAS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – MÉRITO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONSÓRCIO - IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO - MATÉRIA SUBMETIDA AO PROCEDIMENTO DOS RECURSOS REPETITIVOS - ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS – ALEGAÇÃO GENÉRICA – SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA NÃO COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.O juiz é o destinatário da prova, a quem compete aquilatar a conveniência de sua produção. Na espécie, entendeu o i. Julgador de primeiro grau que a matéria versada nos autos qualificava-se exclusivamente como de direito. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, já decidiu que as administradoras de consórcio têm liberdade para fixar a respectiva taxa de administração, não havendo que se falar em ilegalidade ou abusividade da taxa contratada superior a 10%. Através de alegações genéricas, o Apelante requer a revisão de toda a relação contratual, desde sua origem, com a consequente declaração de nulidade absoluta de cláusulas contratuais que, no seu entendimento, afrontam o Código de Defesa do Consumidor, contudo, não aponta quais seriam essas cláusulas abusivas. É cediço que é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade de cláusulas contratuais. Não se reconhece a prática de venda casada à falta de qualquer elemento de convicção, nem ao menos indiciário, de que o contrato tenha sido condicionado à contratação do seguro prestamista, exige-se, ao menos, a verossimilhança das alegações.(TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado - Apelação Cível no 70.644/2016 – Rel. Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO - Julgado em 10/08/2016 - DJE 30/08/2016 - grifei).

Portanto, não diviso situação ou circunstância apta a ensejar a intervenção judicial nas disposições livremente pactuadas entre as partes, pelo que o contrato, neste ponto, deve permanecer do jeito em que foi elaborado.

Não havendo abusividade, não há falar em revisão do contrato, tampouco em compensação dos valores supostamente pagos a maior pelo autor/apelante.

Isto posto, desprovejo o recurso interposto pelo autor/apelante, e, por outro lado, dou provimento parcial ao recurso interposto pelo Banco/apelante para, reformando em parte a sentença, declarar a legalidade da cobrança da tarifa de Avaliação do Bem no valor de R$ 435,00, mantendo inalterados os demais termos da sentença.

Por consequência, inverto o ônus sucumbencial para condenar o autor/apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Atento ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro em 2% o percentual dos honorários advocatícios.

Custas pelo autor/apelante, observado o que dispõe o art. 98, § 3o, do CPC, eis que mantenho o benefício da assistência judiciária gratuita concedida em primeira instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022